Tribunal: TJPA
Processo: 0801395-95.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801395-95.2022.8.14.0021

APELANTE: DOUGLAS BRAGA MESQUITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DE PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO MENOR DO QUE UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo majorado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa, na qual a defesa requer, em resumo, a revisão de todo o cálculo de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e à personalidade do agente foi fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se a fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea deve ser ampliada; (iii) determinar se a reavaliação da dosimetria pode levar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige fundamentação concreta, baseada em elementos idôneos dos autos, sendo inadmissível o uso de justificativas genéricas e abstratas. Condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

4. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente pratica o delito em situação de liberdade provisória, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

5. O afastamento de circunstâncias judiciais negativas impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1.214 do STJ.

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 quando inexistir fundamentação específica para percentual diverso, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

7. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais treze dias-multa.

A readequação da pena final autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, conforme os critérios do art. 33 do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige fundamentação concreta, vedado o uso de elementos genéricos e abstratos. Condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

2. A prática de crime durante a liberdade provisória justifica a exasperação da culpabilidade.

3. O afastamento de vetores negativos impõe a redução proporcional da pena-base.

4. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, na ausência de fundamentação específica para adoção de fração menor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 157, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.077 e Tema Repetitivo 1.214;

STJ, AgRg no REsp n. 2.213.654/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2026;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.993.376/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

DOUGLAS BRAGA MESQUITA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé - Açú.

Em suas razões, a defesa pugna unicamente pela revisão da dosimetria. Aduz que os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade foram valorados negativamente, com fundamentação genérica e inidônea. Assim, requereu a redução da pena-base, a fim de aproximá-la do mínimo legal.

No que tange à segunda fase do cálculo de pena, alegou que o apelante confessou espontaneamente o crime, colaborou com a recuperação da
res furtiva
e não ofereceu resistência à abordagem policial. Por estas razões, pugnou por uma maior redução da pena intermediária aplicada. Como consequência da reavaliação da dosimetria, pleiteou a readequação do regime prisional. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento e provimento

do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
parcial provimento da apelação, tão somente para que sejam

revisados os

vetores conduta social e personalidade do agente.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Narram os autos do inquérito policial, que DOUGLAS BRAGA MESQUITA, foi indiciado pela prática do crime de ROUBO MAJORADO, tendo como vítima a nacional PATRÍCIA RAQUEL SOUZA MONTEIRO. No dia 23 de novembro de 2022, por volta das 19h15min a Guarnição da Polícia Militar foi informada da ocorrência de um roubo no bairro Pau Cheiroso; chegando no local encontraram a vítima e a testemunha LUCIANA MONTEIRO FERREIRA, que informaram sobre o roubo e descreveram o suspeito. Em ato contínuo os Policiais Militares empreenderam diligências e localizaram o indiciado no bairro Água Limpa; no momento em que este avistou a viatura da polícia militar empreendeu em fuga, sendo detido; ao realizar a revista pessoal no indiciado, o mesmo estava com celular da vítima, um REDMI COR AZUL, no bolso de sua bermuda; sendo este preso em flagrante e conduzido até a delegacia de Igarapé-Açu. Diante da Autoridade Policial o indiciado negou o roubo, mas confessou que aproximou da vítima e pediu o seu celular emprestado para realizar uma ligação e nesse momento relatou que teve uma crise de abstinência e saiu correndo do local em posse do celular para trocar por entorpecente; momento em que se dirigiu ao bairro Água Limpa, onde encontrou o nacional conhecido pela alcunha de BOB ESPONJA, com o qual negociou o aparelho rouba em troca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e dez petecas de OXI; porém no momento em que BOB ESPONJA avistou a polícia militar pediu para o depoente devolver o dinheiro e o restante da droga. Os autos de prisão em flagrante foram recebidos pelo Nobre Magistrado, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Por fim, os autos foram encaminhados a este Parquet para a tomada das medidas cabíveis. [...]” (SIC) (fls. 112/113)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
DOUGLAS BRAGA MESQUITA
à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do
crime de roubo majorado
. Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

O inconformismo cinge-se a dosimetria. Assim, mister transcrevê-la:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado DOUGLAS BRAGA MESQUITA.
A culpabilidade do agente é grave, pois, efetuou o roubo estando de liberdade provisória de outros delitos. Sua conduta social consta como irregular, já que vive da prática de crimes. Quanto à personalidade, vemos que é totalmente desvirtuada já que vai se adaptando as circunstâncias do momento para a continuidade delitiva de crimes violentos.
Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias em que o delito foi praticado são normais para o crime. Relativamente às consequências, vemos que o objeto foi recuperado. O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos. Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
Para o crime de roubo: Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

não vislumbro a existência de circunstância agravante. No entanto, reconheço a confissão para reduzir a pena em 01 (um) ano, perfazendo um total mediano de 07 anos de reclusão.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 1/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2, VII (emprego de arma branca) perfazendo um total de 09 anos e 04 meses de reclusão.
[...]”

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que assiste parcial razão à defesa, uma vez que os vetores
personalidade e conduta social foram valorados com fundamentação
inidônea
.
Sabe-se que a personalidade do agente refere-se ao perfil subjetivo do réu, abrangendo seus aspectos morais e psicológicos, enquanto a conduta social é a avaliação do comportamento do réu em seu meio social. Para que recebam avaliação desfavorável, não basta a fundamentação genérica, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos que as desabonem. Também não se admite a utilização de processos criminais e
condenações não transitadas em julgado,
ex vi
do tema repetitivo 1.077 do STJ:

“Tema repetitivo 1.077 do STJ: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”

Em julgado recente, o STJ tem
reafirmado
este entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. LICITUDE DA VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE EXTINÇÃO DA PENA E NOVO DELITO. TEMA 150/STF. TEMA 1.077/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2
. A inteligência do Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ confirma que condenações transitadas em julgado e não utilizáveis para reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase, a título de antecedentes criminais, vedada sua utilização para desabonar personalidade ou conduta social: "Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.213.654/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
16/3/2026
.)

Todavia, o mesmo não podemos dizer do vetor culpabilidade, o qual recebeu uma análise escorreita do magistrado. Com efeito, restou consignado na decisão que o apelante cometeu a infração penal quando estava em liberdade provisória em razão de outros delitos, circunstância que evidência maior grau de censurabilidade na sua conduta.
Tal comportamento demonstra desrespeito às condições estabelecidas pelo

sistema de justiça, o que, por

conseguinte, legitima a imposição de uma

resposta penal

mais rigorosa.

Nessa esteira, caminha a jurisprudência recente do STJ,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RÉU PRESO ENQUANTO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial, para reconhecer o privilégio no tráfico, mas sem alterar a primeira e segunda fases na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando o fato de o réu ter cometido o delito enquanto em liberdade provisória pela prática de outro crime como fundamento para majoração da pena pela culpabilidade
.
3. Outra questão em discussão é saber se é possível o reconhecimento da confissão espontânea, mesmo se parcial. 4. Por fim, avalia-se a possibilidade de substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O recrudescimento da pena-base pautou-se na negativação da vetorial relativa à culpabilidade do réu, pois ele foi preso enquanto em liberdade provisória com monitoramento eletrônico pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma. Dessa forma, estando demonstrada a maior reprovabilidade dos autos, a circunstância judicial deve ser mantida
. 6. Consoante prevê o Enunciado n. 630 desta Corte, revisto na discussão do Tema Repetitivo n. 1.194, entende-se que deve a atenuante de confissão espontânea ser aplicada ao caso em menor proporção, na fração de 1/12, pois o réu admitiu a propriedade da droga. 7. Considerando a pena em concreto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (pois o réu ostenta culpabilidade desabonadora e o crime foi cometido em circunstâncias mais deletérias), o regime semiaberto é o mais adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal. 8. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
Tese de julgamento: 1. Considera-se fundamentado o recrudescimento da pena-base decorrente da maior culpabilidade do réu, preso enquanto em liberdade provisória pela prática de crime pretérito
. 2. Admitida a propriedade da droga pelo réu, de rigor o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que em menor fração. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.845.939/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.079.857/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 823.015/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.757/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024; STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025 (AgRg no AREsp n. 3.070.573/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de
24/12/2025
.)”

Desta feita, levando em conta o afastamento de duas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, é curial que seja feita a redução proporcional da pena-base,
ex vi
do
tema repetitivo 1.214 STJ:

“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

No mais, o recorrente faz jus a redução da pena intermediária em um patamar maior, em razão da atenuante da confissão espontânea. Com efeito, conforme entendimento consolidado do STJ, na ausência de motivação concreta na escolha do percentual de redução, deve-se aplicar a fração paradigma de 1/6, em respeito aos princípios da
proporcionalidade
e da individualização da pena.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MENORIDADE. ATENUANTE PREPONDERANTE. DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "C" E "D", DO CP). COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.993.376/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de
21/10/2025
.)”

Isto posto, cumpre realizar novo cálculo de pena em favor do réu.

Assim, levando em conta a avaliação negativa da culpabilidade do agente, hei de acrescentar 1/6 à sanção mínima cominada ao crime, aplicando, assim,
pena-base de quatro anos e oito meses de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa
. Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a sanção intermediária na fração de um sexto,
chegando, novamente, à pena de quatro anos de reclusão, além do pagamento de dez dias-multa
, atenta ao óbice contido na Súmula 231 do STJ
[1]
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, há uma causa de aumento de pena, referente ao uso de arma branca, prevista no
§ 2º, inciso VII, do art. 157, do CPB
[2]
.
Nesse contexto, majoro a reprimenda na fração de um terço. Com isso, encontra-se à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais treze dias-multa, a qual considero concreta, definitiva e final.

Mister reajustar o regime prisional originalmente fixado na sentença,
readequando-o para o semiaberto
,
ex vi
do art. 33, § 2º “b” do CPB.
[3]

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
Art. 157 [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

[3]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado [...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 13/04/2026